Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722095-65.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR BRASÍLIA SA, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS ESCALONADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. In casu, após a parte executada deduzir, em sede de embargos à execução fiscal, pretensão anulatória das CDA’S postas “sub judice”, o ente público compareceu aos autos para requerer a extinção do feito executivo face o cancelamento e/ou pagamento das CDA’s, aduzindo a perda superveniente do objeto dos respectivos embargos, devendo a Fazenda Pública arcar com pagamento dos honorários advocatícios da parte “ex adversa”, em respeito ao princípio da causalidade. 2. Pela norma que se extrai da interpretação conjugada dos §§ 2o, 3o e 5o do artigo 85 do CPC, nas causas em que houver condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, estes deverão ser fixados de forma escalonada e em observância aos percentuais estabelecidos no mencionado § 3o. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 26 da Lei de Execução Fiscal; e 85, §8o, e 90, §4o, ambos do CPC, aduzindo ser indevida a condenação da Fazenda Pública em honorários quando as certidões de dívida ativa forem canceladas antes que seja proferida sentença na primeira instância. Subsidiariamente, requer a fixação da verba sucumbencial por equidade, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ou, que seja reduzida à metade, considerando o reconhecimento do pedido feito pelo Distrito Federal. Nas contrarrazões, a recorrida, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF no 37.069. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 26 da Lei 6.830/80. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.111.002/SP - Tema 143, assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.” No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 62404284): (...) certo afirmar que as questões trazidas aos presentes embargos à execução repercutiram diretamente sobre a higidez da execução fiscal, haja vista que os créditos tributários estavam sendo questionados judicialmente. Nesse contexto, a hipótese se amolda à tese firmada no Recurso Especial n. 1.111.002/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 143), em que o colendo STJ definiu, à luz da casualidade, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais nos casos de extinção de execução fiscal em razão do cancelamento do débito, para quem houver dado causa à demanda. Verifica-se, portanto, que a decisão combatida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Outrossim, também descabe dar trânsito ao apelo quanto à mencionada ofensa ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, porquanto o aresto vergastado converge com as orientações traçadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 do rito dos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP), no sentido de que o critério de fixação de honorários por equidade é excepcional e subsidiário. A propósito: TEMA 1.076/STJ: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. No caso concreto, o órgão julgador decidiu que (ID 62404284): Salienta-se que, sobre a fixação de honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública, também foi decidido, em sede de precedente vinculante (Tema no 1.076/STJ), a necessidade de observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC de forma subsequente, apenas admitindo arbitramento da aludida verba por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável, irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. (...) A norma que se extrai da interpretação conjugada dos §§ 3o e 5o do artigo 85 do CPC, é no sentido de que, nas causas em que houver condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, estes deverão ser fixados de forma escalonada e em observância aos percentuais estabelecidos no mencionado § 3o. Logo, no caso, deve o Distrito Federal arcar com o pagamento de verba honorária fixada em obrigatória observância aos percentuais subsequentemente calculados sobre o valor do proveito econômico auferido na causa, qual seja, a quantia das CDA’s canceladas. Desse modo, considerando que uma das teses recursais gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, não comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 90, §4o, do CPC, pois, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese, não houve por parte do Distrito Federal reconhecimento da procedência do pedido formulado em sede de embargos à execução, nem cumprimento simultâneo e integral de qualquer prestação eventualmente reconhecida, permitindo-se atrair a incidência normativa do art. 90, § 4o, do CPC, haja vista que, a manifestação formulada pelo ente público acerca do cancelamento das CDA’s, c/c pedido de perda do objeto dos presentes embargos (ID 60181820), levou à extinção do feito sem resolução do mérito, por superveniente ausência do interesse de agir, e não ao reconhecimento do direito deduzido na pretensão autoral do embargos à execução, conforme consignado no julgamento de origem (sentença – ID 60181830).” (ID 64518811). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF no 37.069. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003